Tribunal: STF
Processo: RE 1363390
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 116):



    “Mandado de Segurança - Policial militar aposentado - Adicional de Insalubridade Lei Complementar nº 432/85 e alterações posteriores Pretensão de incorporação aos proventos, para todos os fins Inadmissibilidade - Verba sujeita à incidência de contribuição previdenciária - Precedentes deste Egrégio - Tribunal de Justiça Sentença denegatória da segurança - Desprovimento do recurso, mantida a r. sentença recorrida também por seus próprios e jurídicos fundamentos.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, 40, § 2º e § 12, 93, IX, 150, IV, 195, § 5º, e 201, § 11, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, pela nulidade do acórdão, ao não conhecer dos embargos de declaração opostos, e, quanto ao mérito, afirma que (eDOC 2, p. 42-43):



    “O denominado adicional de insalubridade pago ao recorrente não é "benefício previdenciário", portanto, insusceptível de ser financiado por contribuição previdenciária.



    O adicional de insalubridade, com previsão na Constituição da República como direito de todos os trabalhadores do país, independentemente de vínculo com o setor público ou privado não tem sua natureza alterada em função do referido vínculo.



    Quer para trabalhadores do setor privado, quer para os agentes públicos, o adicional de insalubridade guarda sempre natureza de verba indenizatória, "pro labore faciendo", temporária, transitório e não incorporável, não havendo em relação a tais qualificativos qualquer vacilação jurisprudencial.



    Em outras palavras nem a Constituição da República, tampouco qualquer norma infraconstitucional instituiu um regime de insalubridade para o setor publicou e outro para o setor privado.



    Mantidos os atributos da verba o que vari a sempre é o seu valor, tendo-se em conta os fatores de exposição e a autonomia legislativa de cada ente político para disciplinar tal aspecto.



    (…)



    Ora, pretende a recorrida invocar desrespeito à Constituição quando nem mesmo a Lei local de regência (432/85) ou quaisquer de suas alterações autoriza o que pretende: fazer incidir contribuição previdenciária e contribuição parafiscal para custeio de saúde sobre verba indenizatória decorrente de exposição laborai, ou seja, adicional de insalubridade.



    O que é certo é que a Lei Complementar estadual n° 432/85, estabeleceu critério de pagamento do valor correspondente ao percebido nos últimos 6 (seis) meses de trabalho aos proventos de inatividade dos beneficiários. O que não explica a recorrida é que o que se paga não é o adicional de insalubridade, mas sim o valor correspondente ao adicional por liberalidade da mesma e imperativo de cumprimento da regra de integralidade e paridade de vencimentos e proventos dos policiais militares do Estado assegurados constitucionalmente.



    Manobras legislativas de cunho remuneratório destinadas a equalizar a remuneração de servidores ativos e inativos não tem o condão de desnaturar o denominado adicional de insalubridade.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do mérito do RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.3.2019, paradigma do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Na oportunidade, a tese restou assim redigida:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”



    No caso dos autos, o Tribunal a quo consignou tratar-se a verba em discussão de vantagem incorporável à aposentadoria. Confira (eDOC 1, p. 117-118):



    “Discute-se neste “mandamus”, a bem da verdade, sobre incorporação aos proventos de aposentadoria do impetrante, para todos os fins, do Adicional de Insalubridade, instituído pela Lei Complementar nº 432/85 e alterações posteriores.



    A matéria em discussão não é nova.



    Nesse sentido, de inteira aplicação ao caso em exame, o decidido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Publico, na Apelação Cível nº 1013875-94.2019.8.26.0053, de relatoria do eminente Desembargador Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, com a seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança. Policial Militar. Incorporação do adicional de insalubridade ao salário base. Impossibilidade. Vantagem de natureza pro labore faciendo. Incidência de descontos previdenciário. Possibilidade. Verba paga com habitualidade e que integra os proventos de aposentadoria. Artigo 6º da Lei Complementar Estadual nº 432/85. Precedentes desta Corte. Recurso improvido.”



    E acrescenta o venerando acórdão, por esclarecedor:



    “[...]. Na impetração, pretende-se o reconhecimento da natureza salarial do adicional de insalubridade, com determinação de incorporação ao salário base do servidor, ou, reconhecida a natureza indenizatória, que essa vantagem não seja base de qualquer desconto.



    O adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar nº 432/85 que garante ao servidor o pagamento de vantagem em razão do exercício de trabalho sujeito a condições insalubres. Trata-se de verba de natureza propter laborem e deve ser quitada enquanto durar a insalubridade da atividade ou unidade de trabalho.



    Em razão dessa natureza, o adicional de insalubridade não é vocacionado à incorporação e, assim, desprovido de caráter geral remuneratório.



    Logo, não se acolhe a pretensão de reconhecimento de natureza salarial e incorporação dessa verba ao salário base.



    Por outro lado, o adicional de insalubridade está sujeito aos descontos, inclusive de contribuição previdenciária, já que integra os proventos de aposentadoria na forma do disposto no artigo 6º da Lei Complementar Estadual nº 432/85:



    Artigo 6º - No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional.



    Assim, e porque a vantagem se incorpora apenas aos proventos de aposentadoria, a hipótese não se sujeita ao decidido pelo C. STF no Tema nº 163 (RE nº 593.068/SC).”



    Assim, depreende desses fundamentos que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STF sobre o tema, de modo que impõe-se a manutenção do que assentado na origem.



    Por fim, verifico que para acatar a tese recursal no tocante a natureza e a incorporação da verba em questão, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 432/1985 e 1.013/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEIS MUNICIPAIS 100/1990 E 836/2001. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 905.111-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7.4.2016).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 780.761-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3.6.2014)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente